Tribunal: TJDFT
Processo: 0743401-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0743401-02.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO ROBERTO DELPUPO TRIVILIN AGRAVADO: SCUDERIA INDUSTRIA DE BLINDAGENS EIRELI DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cláudio Roberto Delpupo Trivilin contra a decisão que indeferiu o requerimento de reconsideração da decisão que rejeitou a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Extrai-se dos autos que a Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça analisou a rejeição da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica no julgamento do Agravo de Instrumento n. 0716285-21.2024.8.07.0000. O Órgão Colegiado mencionado entendeu que os fundamentos suscitados pelo agravante eram insuficientes para demonstrar a ocorrência de abuso da personalidade jurídica e que a ausência de comprovação de qualquer das hipóteses previstas no art. 50 do Código Civil impede a desconsideração da personalidade jurídica pretendida. O art. 507 do Código de Processo Civil dispõe ser vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. O juízo de cognição sumário indica que a matéria abordada no presente agravo de instrumento foi examinada e decidida em recurso anterior, de modo que a sua rediscussão nesta oportunidade aparenta encontrar óbice na preclusão. Intime-se o agravante para manifestar-se sobre eventual não conhecimento do recurso em razão da preclusão com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Ressalto que o prazo para manifestação sobre a questão indicada não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões recursais, haja vista o princípio da consumação. Prazo: cinco (5) dias. Após, voltem conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator